Tribunal: TJBA
Processo: 0500360-26.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500360-26.2014.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARICIA MODA BEBE LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s): VICTOR CORTES MACEDO, KELTON ARAPIRACA DI GOMES

APELADO: CONDOMINIO SHOPPING FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):ELMANO PORTUGAL NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO

CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
1076
DO
STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART.
1.030
,
II
, DO
CPC.
NÃO CABIMENTO.

DISTINGUISH
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS
CONFORME

ART. 20, § 4º, DO
CPC/73
.

ACÓRDÃO MANTIDO
.

A teor do que dispõe o art.
1.030, II, do CPC, havendo divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, deve o órgão julgador promover o juízo de retratação.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos
REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e R
E
sp 1.906.618/SP
, sob a égide dos recursos repetitivos, Tema 1076, em acórdão transitado em julgado em 12.08.2022, firmou as seguintes teses:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
e
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Debulha-se do caderno processual que
A
córdão da Colenda Segunda Câmara Cível, que arbitrou os honorários advocatícios pela regra da equidade, se l
a
streou na norma extraível do art. 20, § 4º, do CPC/73, na medida em que a sentença foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Lado outro, a questão submetida a julgamento,
quando do julgamento dos
REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e R
E
sp 1.906.618/SP, Tema 1076 do STJ, se conforma com a definição
do conteúdo
da norma do § 8º, do art. 85, do
vigente
Código de Processo Civil
(2015)
nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

D
istinção que se impõe. M
anutenção do
A
córdão
no capítulo recorrido
. Descabimento do juízo de retratação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
0500360-26.2014.8.05.0080,

da Comarca de Feira de Santana/
BA
, em que são apelante
s,

MARICIA MODA BEBE LTDA – M
E e outros

e apelado,
CONDOM
Í
NIO SHOPPING FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
manter o Acórdão
no capítulo
recorrido, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11/
12